Tribunal: TJES
Processo: 5022266-73.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022266-73.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DO SOCORRO PEREIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO CONSUMERISTA C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. LIBERAÇÃO PARA USO DE COMPRAS E SAQUES. CONSTATAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE SAQUES/SAQUES COMPLEMENTARES E DE COMPRAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DA RECORRIDA.
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5022266-73.2025.8.08.0048

Recorrente: MARIA DO SOCORRO PEREIRA

Recorrido: BANCO PAN SA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente Deyse, eis que o recurso foi instruído com declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios (IDs 15924451 e 15924456).

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO CONSUMERISTA C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. LIBERAÇÃO PARA USO DE COMPRAS E SAQUES. CONSTATAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE SAQUES/SAQUES COMPLEMENTARES E DE COMPRAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DA RECORRIDA.
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.

CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso Inominado interposto em desfavor da r. sentença de ID 15924482 que julgou improcedentes os pedidos autorais de declaração de inexistência de débitos de cartão de crédito consignado, com a anulação do contrato, a condenação da parte Requerida/Recorrida à restituição em dobro das parcelas indevidamente descontados e a condenação da reparação de danos morais sofridos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve a contratação dos cartões de crédito consignados relativos aos contratos cartão RMC, contrato n° 782961416 pela Recorrente e se a contratação foi válida.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Em sede de Recurso Inominado, o Recorrente reitera as alegações da exordial de que pretendia contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado, tendo a parte Recorrida descumprido seu dever de informação (art. 6º, inc. III do CDC), deixando de explicar ao recorrente que ele não estava contratando um empréstimo, mas um cartão de crédito consignado e que jamais recebeu o plástico para utilização.

4. No caso em voga, a parte Recorrente não nega que tenha contraído o empréstimo e também não nega que tenha recebido o valor disponibilizado a título de empréstimo, a Recorrida acostou aos autos o contrato devidamente firmado pela Recorrente (ID 15924472), assim com as
faturas do cartão
, nas quais se verifica o
uso do cartão para compras em estabelecimentos comerciais (ID 15924474)
.

5. Assim sendo, irretocável a r. sentença que ao analisar a referida documentação concluiu que houve a utilização do cartão, assim como dos valores sacados, vejamos:

“[...] Dessa forma, considerando as evidências não só de desbloqueio e utilização, não restam dúvidas quanto à natureza do contrato e quanto à ciência da autora de que se tratava de cartão consignado e não de simples empréstimo.

Ressalta-se que embora a autora alegue que buscou contratar empréstimo e a contratação do cartão consignado se deu por meio de vício, se acreditava contratar empréstimo consignado, ao menos, ao receber cartão, antes de desbloquear e utilizar, deveria ter averiguado qual a procedência do cartão, se nunca teve a intenção de contratá-lo.

Em casos semelhantes, este Juízo realiza a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, mas
quando há prova nos autos de que o consumidor levou o contrato a efeito como se apenas empréstimo fosse
, sem sequer ter conhecimento do cartão, em verdade, ao receber, desbloquear e utilizar o cartão a autora tratou do contrato como cartão de crédito consignado, não havendo que se falar em desconhecimento de tal modalidade.

No ensejo, a natureza do contrato de cartão de crédito consignado, com pedido de saques e compras e, ainda, descontos do valor da margem consignável, tornam a autora devedora e nada há de irregular na oferta que encontra amparo na Lei 10.820/03. [...]”

6.Deve-se evidenciar, ainda, que o recurso interposto se limitou a questionar que a parte pretendeu a contratação do empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado, contudo,
não teceu qualquer comentário ou fundamento a respeito da utilização dos cartões
e das transferências dos valores para conta da Recorrente. O entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo é claro quanto à validade da contratação em casos como o presente:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10 .820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá analisada em cada caso concreto. Precedente. 2 . A utilização do cartão de crédito para aquisição de produtos e serviços, afasta, no caso concreto, o vício de consentimento alegado (erro).

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5003875-26.2021.8 .08.0011, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

7.Portanto, sem mais delongas, considerando-se que em se tratando de relação de consumo, ainda que invertido o ônus da prova, observa-se que a parte requerida comprovou a ocorrência de fato extintivo do direito autoral, diante da apresentação do conjunto probatório acima relacionado, deixando explícita a ocorrência da contratação e ciência de que se tratava de cartão de crédito diante de sua utilização.

8.Restando demonstrada a regularidade da contratação e inexistindo falha na prestação de serviços, improcedentes os pedidos de restituição em dobro, assim como reparação de danos morais, eis que não comprovada a existência de falha na prestação de serviços ou nulidade em sua contratação.

9.Nestes termos, deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos, eis que em consonância com o ordenamento jurídico pátrio e as provas dos autos.

DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.

CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO, POR DEFERIR À PARTE RECORRENTE A JUSTIÇA GRATUITA.

Tese de julgamento:

A contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrada a assinatura do termo de adesão e a efetiva utilização do serviço por meio de compras e saques realizados pelo consumidor, afasta a alegação de vício de consentimento e de descumprimento do dever de informação.

A utilização reiterada do cartão e das transferências bancárias pelo consumidor caracteriza ciência inequívoca da natureza do contrato celebrado, impondo-se o reconhecimento da regularidade da contratação.

Não configurada falha na prestação do serviço, inexiste dever de indenizar a título de danos morais, bem como de proceder à restituição em dobro dos valores descontados, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III; Código de Processo Civil, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
APELAÇÃO CÍVEL: 5003875-26.2021.8 .08.0011, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, TJ/ES.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestacao. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)